Tribunal: TJMT
Processo: 0005980-11.2017.8.11.0046
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005980-11.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADER CARLOS PEREIRA - CPF: 554.442.299-00 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ANULADOS O AUTO DE INFRAÇÃO E AS RESPECTIVAS CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA NÃO CONSUBSTANCIA AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO COMPROVADA A OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA O DESMATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE ANISTIA OU ISENÇÃO DE PENALIDADE NO CÓDIGO FLORESTAL – MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REJEITADOS –
RECURSO PROVIDO
.

1. Embora à luz da normativa vigente à época do fato a Licença Ambiental Única (LAU) pudesse consubstanciar também autorização para desmatamento, exigia-se a tanto requisitos previstos na lei que não restaram demonstrados pelo autuado, que logrou obter apenas a LAU, mas não a necessária autorização para o desmatamento.

2. A irregularidade da conduta e o dano ambiental foram atestados pelo fiscal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), cujas constatações, materializadas por meio do Auto de Infração, possuem presunção de veracidade e legitimidade
iuris tantum
, que subsiste na hipótese em que o autuado não logra comprovar a inocorrência da infração ambiental que lhe é imputada.

3. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o art. 59, em seus §§ 4º e 5º, do Código Florestal não criou hipótese de anistia ou isenção de penalidade em relação a infrações ambientais ocorridas antes de 22.07.2008. Os Autos de Infração lavrados continuam válidos, sendo factível apenas a suspensão da exigibilidade de eventual sanção na esfera administrativa no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental ou Termo de Compromisso.

4.
Não há falar em desproporcionalidade da penalidade imposta se a multa foi aplicada no menor patamar legalmente previsto para a infração apontada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos por
JADER CARLOS PEREIRA
e declarou a nulidade do Auto de Infração n. 51758/05, bem como das respectivas Certidão de Dívida Ativa e execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a Licença Ambiental Única apresentada pelo apelado não consubstancia autorização para desmatamento, máxime porque foi requerida com a finalidade de agricultura, de modo que o desmate a corte raso de 85,2 hectares de cerrado sem autorização do órgão ambiental foi devidamente enquadrado no art. 38 do Decreto Federal n. 3.179/99.

Assinala que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e veracidade e que o recorrido não produziu provas de que não teve qualquer participação no evento danoso.

Alega que o art. 59, § 4º, da Lei n. 12.651/2012 não criou hipótese de isenção em relação a infrações ambientais ocorridas antes de 22/07/2008, tratando apenas da possibilidade de não autuação.

Ainda, esclarece que o disposto no § 5º do art. 59 da Lei n. 12.651/2012 prevê que somente a partir da assinatura de termo de compromisso de recomposição da degradação poderia ocorrer a suspensão da sanção imposta pela autuação e, por sua vez, a referida sanção (multa) somente seria convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente após o cumprimento das obrigações estipuladas no termo de compromisso, o que encontra respaldo no Decreto Estadual n. 1.491/2018.

Destaca que referido benefício não se aplica à hipótese, haja vista que o recorrido sequer juntou comprovante de termo de compromisso firmado com o Estado de Mato Grosso.

Ainda, informa que o laudo técnico apresentado pelo apelado não é apto a comprovar que o desmate ocorreu fora da área de reserva legal, já que não menciona as coordenadas do polígono da área aberta e nem as coordenadas do polígono da área de reserva legal, ao passo que o auto de infração foi lavrado com base em imagens de satélite e dinâmica de desmate constante do banco de imagens do órgão ambiental.

Afirma que a multa imposta se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico e que não há falar em desproporcionalidade ou reforma pelo Judiciário, já que guarda relação com o mérito da infração administrativa.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença ora combatida.

Por sua vez, o apelado rechaçou todas as teses vertidas no recurso, instando o seu desprovimento.

Sobrelevou que formulou pedido para “Licenciamento Ambiental e Desmatamento” e o órgão competente expediu a Licença Ambiental Única, autorizando o desmatamento até o limite permitido em lei, conservando-se as áreas de reserva legal e reserva permanente.

Destacou que a Lei n. 12.651/2012, em seu art. 59, implantou o Programa de Regularização Ambiental, isentando as infrações cometidas antes de 22.07.2008, pelo que a CDA impugnada não seria exigível.

Informa que ficou comprovado que as áreas de 82,5 hectares de cerrado se situam em área consolidada para uso de atividade agrícola no mínimo desde 2005 e que não há falar em desmatamento irregular e sem autorização.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Tem-se em perspectiva, na origem, embargos à execução fiscal opostos por
JADER CARLOS PEREIRA
, que alegava a ausência de exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que lhe era imputada.

Aduziu, em sua defesa, que em 23.03.2003 protocolou na FEMA-MT o pedido para “LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DESMATAMENTO” e, na data de 19.04.2005, o órgão expediu a LAU - Licença Ambiental Única, autorizando-o a desmatar até o limite permitido em lei, conservando as áreas de reserva legal e reserva permanente da propriedade, de sorte que, ao ser autuado pelo desmatamento da área produtiva, já possuía autorização para tanto.

Informou que referida LAU foi cancelada e substituída por outra expedida em 07.01.2009, que manteve inalterados os dados da propriedade quanto à área de reserva legal, reserva permanente e área consolidada.

Na sentença de procedência dos embargos, o juízo
a quo
assim se pronunciou:

“Em detida análise dos autos, tenho que razão assiste o embargante, diante da nulidade apontada no auto de infração elaborado pela FEMA-MT, que deu origem à multa executada na CDA dos autos principais, conforme abaixo explano.

Asseverou o embargante que, quando da autuação, realizada em 29/04/2005, possuía Licenciamento Ambiental Único (LAU) para exploração da área, expedido em 19/04/2005.

Tal alegação encontra respaldo nos elementos probatórios colacionados, porquanto a intervenção ambiental por ele promovida foi realizada com prévio, regular e competente licenciamento ambiental, emitido em 19/04/2005, conforme licença ambiental única juntada às págs. 18/20 e pág. 125 (ação Cód. 38234).

Assim, quando da autuação por parte dos agentes ambientais, ocorrida em 29/04/2005, consoante auto de infração de pág. 47, o réu estava devidamente licenciado e autorizado a manejar a área objeto do auto, “Fazenda União”, pelo que não há falar em responsabilização pelos danos ambientais narrados.

Ora, subsistisse responsabilidade do réu em recompor a área degradada, certamente o órgão ambiental não iria emitir a licença para sua exploração, o que não ocorreu.

Assim, reconhecendo que o embargante não poderia ser responsabilizado pelo dano ambiental, à mingua de qualquer impugnação apresentada pela impugnada, o reconhecimento da nulidade do auto de infração que ensejou a CDA, objeto da ação executiva, é medida que se impõe.”

Após compulsar os autos e cotejar os argumentos postos nas razões e contrarrazões recursais, tem-se que a sentença impugnada merece reforma.

De fato, colhe-se que o apelado protocolou na FEMA-MT, em 25.02.2003, pedido com o objetivo de obter Licença Ambiental Única e Desmatamento para a “Fazenda União”, localizada em Campos de Júlio/MT, constando “Projeto de Desmate” como atividade principal (id. 103134468, p. 18).

Na data de 19.04.2005, o órgão ambiental expediu, no bojo do Processo n. 1278/2003, a
Licença Ambiental Única (LAU)
, com validade de 05 anos, para a atividade de Agropecuária na propriedade “Fazenda União” (id. 103134468, p. 130/131).

Sucede que consta do referido documento que a manifestação do órgão tratou especificamente dos assuntos “Licença Ambiental Única” e “Retificação de Averbação de Reserva Legal”,
não sendo preenchido o campo específico que trata da “Autorização para Desmatamento”
.

Disso decorre a conclusão de que, não obstante o apelado tenha formulado pedido administrativo para obter a LAU e para realizar o desmatamento, logrou obter apenas a primeira, mas não a necessária autorização para o desmate.

Nesse contexto, afigura-se legítima a autuação, promovida em 29.04.2005, pelo desmate a corte raso de 85,2 hectares de sua propriedade, a despeito da prévia expedição da LAU (id. 103134468, p. 47).

Com efeito, a
Lei Complementar n. 38/1995
, que dispunha sobre o Código Estadual do Meio Ambiente no Estado de Mato Grosso, previa o seguinte a respeito da matéria ora em exame:

“Art. 19 A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:

(...)

IV -
Licença Ambiental Única (LAU) - é concedida nos termos do regulamento, autorizando a localização, implantação e operação das atividades de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários.

(...)

§ 6°
Quando a Licença Ambiental Única implicar em autorização para desmatamento, deverá ser exigida
a apresentação prévia de um plano de aproveitamento do material lenhoso existente na área
.”

Vê-se que, de fato, a Licença Ambiental Única podia, à época, consubstanciar
também
autorização para desmatamento, desde que, contudo, fosse previamente apresentado pelo requerente um plano de aproveitamento do material lenhoso existente na área.

In casu
, não há nos autos qualquer informação de que o apelado tenha produzido referido documento, donde se infere a potencial razão pela qual, ao ser expedida a licença, não foi concedida a pretendida autorização para o desmatamento.

Releve-se, ademais, que a irregularidade da conduta e o dano ambiental foram atestados pelo fiscal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), cujas constatações, materializadas por meio do Auto de Infração, possuem presunção de veracidade e legitimidade
iuris tantum
.

Do
Auto de Infração n. 51758
se extrai que o apelado foi autuado
“por desmatar a corte raso 85,2 ha de cerrado,
sem aprovação prévia do órgão ambiental competente
, aferido através de imagem satélite e mapa de dinâmica de desmatamento do Estado, conforme informações cedidas pela Coordenadoria de Geoprocessamento da FEMA, constante do
Processo de Licenciamento n. 1278/03
”, conduta que efetivamente se amolda à hipótese descrita no art. 38 do Decreto n. 3.179/99.

Tem-se, portanto, que o agente público consignou, expressamente, a ausência de autorização do órgão ambiental para o desmatamento, fazendo, inclusive, referência ao processo de licenciamento.

De outro lado, o apelado não logrou comprovar que atendeu aos pressupostos exigíveis em lei para a obtenção da autorização para o desmatamento, limitando-se a alegar que formulou o pedido administrativo para a Licença Ambiental Única e Desmatamento e que obteve o primeiro, quedando-se silente acerca da eventual apresentação do plano de aproveitamento do material lenhoso existente na área e da consequente obtenção da autorização para o desmate promovido.

Ora, consoante já assinalado, a obtenção da Licença Ambiental Única não implicava, automaticamente, Autorização de Desmate, cuja obtenção, a seu turno, dependia do atendimento de outros requisitos para além da necessária emissão da LAU, os quais não estão demonstrados na hipótese, sendo incontroversa, por outro lado, a ocorrência do desmatamento, já que referida prática não foi negada pelo apelado.

Assim, de rigor a reforma da sentença que anulou o Auto de Infração n. 51758 e as respectivas Certidão de Dívida Ativa e execução fiscal.

De outro lado, cumpre consignar que não prosperam as teses do apelado de que “
a Lei nº 12.651/2012 em seu art. 59 implantou o Programa de Regularização Ambiental isentando as infrações cometidas antes de 22.07.2008
” e que o § 5º do mesmo dispositivo determina que o valor das penalidades impostas a infrações cometidas antes de 22.07.2008 deve ser convertido em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente da propriedade.

Em verdade, como bem salientado pelo apelante, o art. 59, §§ 4º e 5º, do Código Florestal não criou hipótese de anistia ou isenção de penalidade em relação a infrações ambientais ocorridas antes de 22.07.2008, ressaindo evidente que continua impositiva a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas.

A regra é que os autos de infração lavrados continuam plenamente válidos, sendo apenas factível a suspensão da penalidade num procedimento administrativo no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, com a assinatura de Termo de Compromisso (TC). Havendo cumprimento integral das obrigações previstas, as multas seriam convertidas em serviços de preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente.

A propósito, confira-se o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IAP. ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS EXERCIDAS ÀS MARGENS DO RIO ARROIO E SEUS AFLUENTES ANTES DE 22 DE JULHO DE 2008.
ART. 59, §§ 4º e 5º, DA LEI 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). INEXISTÊNCIA DE ANISTIA.

1. Tratam os presentes autos de ação anulatória ajuizada por particular contra o Instituto Ambiental do Paraná pleiteando a anulação do Auto de Infração aplicado em decorrência de infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008.

2.
O STJ entende que o art. 59, § 4º, da Lei 12.651/2012 não anistiou ou extinguiu ilícitos administrativos praticados antes 22.7.2008.
O acórdão recorrido está, portanto, dissonante da jurisprudência segundo a qual se acham preservados autos de infração e sanções aplicadas (art. 59 do novo Código Florestal). Nesse sentido: REsp 1.549.326/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.5.2016; AgRg no REsp 1.313.443/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012; AgInt no REsp 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/5/2018; AgInt no REsp 1.642.068/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; REsp 1.510.485/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/2/2019; AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/5/2019).

3.
Como deixa claro o art. 59, §§ 4º e 5º, do novo Código Florestal, o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a exigência de recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua em vigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°).

Apenas a partir daí "serão suspensas" as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, "as multas" (e só elas) "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente" (§ 5°).

4. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a "suspensão" e "conversão" daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico.

Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1770374/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 15/09/2020)

In casu
, referido benefício não se mostra aplicável, haja vista que o apelado não juntou qualquer comprovante de que firmou Termo de Compromisso com o Estado de Mato Grosso em relação à infração ora examinada.

Aliás, cumpre consignar que não merece guarida a alegação do apelado de que a APF – Autorização Provisória de Funcionamento Rural, expedida em 21.07.2017, e a inscrição do imóvel no CAR – Cadastro Ambiental Rural, não se prestam à obtenção do quanto disposto no art. 59, §§ 4º e 5º, do Código Florestal, que é expresso quanto à indispensabilidade de adesão e cumprimento das obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental ou no Termo de Compromisso.

Seja como for, a regularização ambiental deve ocorrer na esfera administrativa, sendo despropositado pretender que o Judiciário substitua a autoridade competente e ateste, após o transcurso de longos anos, a plena recuperação da área degradada e o cumprimento das obrigações cabíveis em eventual Programa de Regularização Ambiental, com vistas à declaração da insubsistência de Auto de Infração legitimamente lavrado.

Finalmente, em relação à penalidade imposta, de ver-se que a multa foi aplicada no menor patamar previsto no art. 38 do Decreto n. 3.179/99, a saber, R$ 100,00 (cem reais) por hectare, totalizando, no caso, R$ 8.520,00 (oito mil e quinhentos e vinte reais), em razão do desmate sem autorização de 85,2 hectares de cerrado, pelo que não há falar em desproporcionalidade da sanção.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a sentença, rejeitar os embargos à execução fiscal opostos por
Jader Carlos Pereira
,
com a consequente inversão do ônus sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022